Tribunal: STF
Processo: ARE 1572866
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão 
da Primeira Turma Julgadora da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. Em 11.3.2024, aquele órgão judicial negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, mas redimensionou a dosimetria da pena, de ofício, para “05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa” (fl. 12, e-doc. 25).



    O agravante tinha sido condenado, em 24.8.2023, pelo juízo da Primeira Vara Cível, Infância e Juventude, Família e Sucessões, Criminal e Execução Penal da comarca de Goiatuba/GO, pela prática do crime de tráfico de drogas. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Goiás tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. 



    1) Tendo em vista, que em tempo algum a defesa se insurgiu contra o suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência da decisão que deferiu a interceptação telefônica, vindo a fazê-lo somente em sede de apelação, não há que se falar em nulidade, mormente quando a defesa teve acesso irrestrito a todo material obtido por meio das interceptações, proporcionando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    2) Inexiste violação de domicílio quando o ingresso domiciliar foi precedido pelo monitoramento prévio comprovado, bem como pela autorização da moradora da residência. 



    3) Não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, quando a defesa não se incumbiu de demonstrar com base em elementos concretos as ameaças sofridas pelo apelante. 



    4) Inexistindo fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base, impõe-se o acolhimento da fração de 1/6. 



    5) Não implica bis in idem a valoração negativa dos antecedentes do acusado na primeira fase da dosimetria, com a simultânea aplicação da agravante de reincidência, desde que fundadas em condenações pretéritas distintas. 



    6) É inviável a incidência da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, quando o acusado é multirreincidente, inclusive ostentando uma condenação com trânsito em julgado, pela 
prática do delito previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA-BASE” (fl. 15, e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram providos pelo Tribunal estadual, em 6.5.2024, nestes termos:



    “No presente caso, de fato vislumbra a existência do erro material apontado no corpo do voto, uma vez que, equivocadamente, fez-se constar o redimensionamento ex officio da pena-base, mesmo existindo pedido expresso nas razões recursais.



    Assim, evidenciado o erro quanto ao pedido formulado pela defesa no dispositivo do voto, impõe-se a correção dos trechos equivocados, para que conste:



    No tópico 3:



    ‘(...) Na primeira fase do processo dosimétrico, o magistrado constatou apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os ‘antecedentes’, razão pela qual fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.



    Cabe salientar que ao estabelecer o quantum de exasperação da reprimenda atuou com excessivo rigor, comprometendo o equilíbrio entre o interesse processual e a expiação, justifico (...)’



    No dispositivo:



    ‘ANTE O EXPOSTO, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e dou a ele parcial provimento.’



    Na ementa:



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO’.



    ANTE O EXPOSTO, conheço dos presentes Embargos de Declaração e dou a ele provimento para corrigir erro material constante no tópico 3, no dispositivo do voto e ementa” (fls. 2-3, 
e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, o agravante afirmou ter a Primeira Turma Julgadora da Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XI, XII, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



     Sustentou que, “nas razões de apelação o réu sustentou que não havia nos autos (nem mesmo no apenso) decisão que autorizou as interceptações telefônicas e requereu a nulidade das provas, ante a flagrante ilegalidade” (fl. 5, e-doc. 33).



    Alegou que, “ao julgar o recurso, o Tribunal reconheceu que não havia nos autos decisão que autorizou as interceptações, assim como, a sua prorrogação, todavia, assinalou que o réu deveria ter se insurgido contra as nulidades perante o Juízo a quo. Ademais, afirmou que haviam manifestações nos autos que permitiam reputar válida a legalidade da medida, como por exemplo, a denúncia, o relatório policial e a representação pela prisão preventiva” (fl. 6, e-doc. 33).



    Ressaltou que “a ausência de decisão que autorizou as interceptações telefônicas viola o art. 5 º, XII da CF, pois, as interceptações dependem de ordem judicial e ‘quod non est in actis non est in mundo’. (...) [N]ão existindo a decisão nos autos, com o devido respeito, não há falar em validade das interceptações telefônicas, devendo ser reconhecida a ilicitude das provas, assim como todas as decorrentes delas, sob pena de afronta ao art. 5º, LVI da CF” 
(fls. 7-8, e-doc. 33).



    Asseverou que “a nulidade absoluta se trata de questão de ordem pública, devendo ser reconhecida inclusive de ofício. (...) [N]ão foi respeitado o devido processo legal, como manda a Constituição Federal, não podendo presumir-se, diante de algumas manifestações, que as interceptações teriam sido válidas, afrontando diretamente o art. 5º, LIV, da CF. Inclusive, a ausência da decisão nos autos impossibilita o contraditório e a ampla defesa do réu, violando diretamente o art. 5º, LV, da CF” (fl. 8, e-doc. 33).



    Salientou ser “incontroverso nos autos que as interceptações telefônicas perduraram por período muito superior ao disposto no art. 5º da Lei n. 9296/96, o que afronta, novamente, o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF)” (fl. 8, 
e-doc. 33).



    Concluiu que “não restou demonstrada as fundadas razões para a entrada no domicílio, tampouco, existe autorização expressa da morada para a entrada, o que não pode ser suprido pelo depoimento dos policiais. (...) Os policiais civis em nenhum momento esclareceram como teriam recebido as supostas informações que existiria drogas no interior da residência” (fl. 10, e-doc. 33).



    Pediu “o provimento do presente recurso especial para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a ilicitude da entrada no domicílio e de todas as provas decorrentes dela, para absolver o réu, com fulcro no art. 386, II do CPP. (...) [S]ucessivamente, requer a análise de eventual teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, com a finalidade de conceder ordem de Habeas Corpus de ofício” (fls. 11-12, e-doc. 33).



    3. Em 20.6.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Desembargador Amaral Wilson de Oliveira, negou seguimento ao recurso, com o fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, pela incidência das Súmulas 
ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 41).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que, “no recurso de apelação do réu, foi questionado acerca da violação do inciso XII do art. 5º da CF, assim como, sobre a ilicitude das provas (art. 5º LVI). Ao julgar o recurso o Tribunal se manifestou sobre as matérias” (fl. 4, e-doc. 45).



    Acentua que, “ao averiguar que, de fato, não existia nos autos a decisão que deferiu as interceptações telefônicas e ter entendido que as provas não eram ilícitas, o Tribunal prequestionou a violação do art. 5º XII e LVI da CF, motivo pelo qual, não há falar em óbice da súmula 282 do STF” (fl. 6, e-doc. 45).



    Anota que “não há a necessidade de sensível incursão no acervo 
fático-probatório dos autos, uma vez que todas as matérias constaram no corpo do acórdão vergastado e da sentença” (fl. 7, e-doc. 45).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 8, e-doc. 45).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos o recurso extraordinário. Nele se pleiteou reconhecimento de afronta, pelo Tribunal de Justiça de Goiás, dos incs. XI, XII e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Pediu-se reforma do acórdão recorrido do Tribunal estadual para reconhecer a ilicitude das interceptações telefônicas e da busca domiciliar realizada pelos policiais, com consequente nulidade das provas obtidas e absolvição do agravante pelo crime de tráfico de drogas.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Em 20.6.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Desembargador Amaral Wilson de Oliveira, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, nestes termos:



    “No que concerne ao art. 5º, LIV e LV, da CF, pertinente à discussão da ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, tem-se que a Suprema Corte, no recurso representativo da controvérsia (ARE n. 748.371/MT – Tema 660), decidiu pela ausência de repercussão geral da questão, por se tratar de matéria infraconstitucional. Logo, não há como conferir trânsito ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 



    Por fim, em relação ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, referente à ‘obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais’, tendo em vista o julgamento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal, cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral (AI n. 791.292/PE – Tema 339), sendo que o acórdão recorrido decidiu na mesma linha do paradigma constitucional, não há também como conferir trânsito ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC” (fl. 3, 
e-doc. 41).



    Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.



    8. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal 
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do 
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).



    9. Em 24.8.2023, o juízo da Primeira Vara Cível, Infância e Juventude, Família e Sucessões, Criminal e Execução Penal da comarca de Goiatuba/GO, no Processo n. 0279997-25.2017.8.09.0067, condenou o agravante às penas de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e vinte e cinco dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas. Concluiu-se, com base no acervo probatório dos autos eletrônicos, pela licitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e das provas obtidas na busca domiciliar realizada, nestes termos:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS ofereceu denúncia em desfavor do investigado, por haver, 11 de agosto de 2017, nesta cidade, de forma livre e consciente, praticar o crime de tráfico de drogas. (...)



    Não havendo preliminares a serem apreciadas e não vislumbrando qualquer nulidade que deva ser declarada de ofício, passa-se ao exame do mérito.



    Em juízo, o acusado confessou a prática criminosa. Veja-se:



    ‘O interrogado afirmou que estava devendo um dinheiro para um cara e estava sendo ameaçado e sem condição de pagar, esse cara perguntou se ele poderia guardar uma droga, assim, pagaria a dívida. Ligou para sua mãe e disse que um rapaz entregaria um pacote e era para ela guardar la na residência. Afirmou que o cara não estava preso, mas caso não guardasse a droga, corria risco de vida dentro da cadeia’.



    Em acordo com a depoimento do acusado estão os depoimentos dos policiais civis responsáveis por sua prisão em flagrante, onde dão detalhes da empreitada criminosa. Vejamos:



    (...)



    ‘Recebeu informações através de monitoramento que na noite anterior a acusada, [genitora do agravante,] teria recebido uma quantidade razoável de pasta base. No dia seguinte, foram até a casa da acusada e localizou a droga dentro de um calçado em cima do guarda-roupa. Na casa havia uma mulher a qual estava de passagem. Seguiram a acusada e a mulher do presídio até a residência. Sirlei disse que um mototaxista havia deixado a droga em sua casa. Indicando o mototaxista, o qual estava no hospital municipal’ (Depoimento do policial civil Osvaldo Santos da Cruz).



    (...)



      Deste modo, além das provas testemunhais, a natureza, a quantidade da droga apreendida (01 porção média de ‘cocaína’), revelam que ele ‘tinha em depósito’ porções de ‘cocaína’ evidentemente para difusão ilícita. (...)



    Oportuno registrar que o acusado foi preso em flagrante, existindo a certeza visual do cometimento do delito. Não se pode olvidar, também, que as circunstâncias da prisão denotam a prática do delito por parte do acusado, uma vez que os policiais chegaram até ele através de denúncias acerca da comercialização de entorpecentes” 
(fls. 1-4, e-doc. 14).



    10. Em 11.3.2024, a Primeira Turma Julgadora da Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 0279997-25.2017.8.09.0067, manteve a condenação do agravante imposta na sentença condenatória. Quanto às interceptações telefônicas realizadas e o ingresso dos policiais na residência do agravante, decidiu:



    “Em suas razões recursais, o apelante requer a declaração de nulidade das provas obtidas pela interceptação telefônica bem como as delas derivadas, arguindo que a ausência da decisão que deferiu as medidas, resultou no cerceamento de defesa.



    É cediço que, para a decisão que decreta interceptação telefônica ou sua prorrogação, não é necessária fundamentação exaustiva, todavia, deve o juízo decretá-la com base em elementos causalísticos, não podendo estear-se em fundamentação genérica. Cinge-se à necessidade de fundamentação da medida em elementos objetivos, sem os quais não há que se falar em quebra do sigilo telefônico, que deverão constar nos autos, tendo em conta que o acusado tem o direito de conhecer as razões pelas quais foram decretadas as medidas em seu desfavor, sob pena de cerceamento de defesa. (...)



    O entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, converge no sentido de que ‘eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023).’



    Destarte, para arguir a referida nulidade a defesa deverá sustentá-la tão logo conheça do vício, de modo que a irresignação deveria ter sido apresentada perante o juízo a quo, em sede de defesa preliminar ou em sede de alegações finais, acompanhada de prova do prejuízo experimentado pela parte.



    Desse modo, compulsando os autos, vislumbra-se que em tempo algum, a defesa se insurgiu contra o suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência da decisão que deferiu a interceptação telefônica, vindo a fazê-lo somente em sede de apelação, esmaecendo a tese apresentada.



    Ademais, a defesa teve acesso irrestrito ao Laudo de Degravação, acostado à mov. 03, arq. 01, fls. 114/123 das mídias, bem como a todo material obtido por meio das interceptações, proporcionando o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Assim, conforme bem pontuado pelo parquet, em que pese a ausência do decisum que autorizou a interceptação telefônica nos presentes autos, é possível extrair manifestações que reputam a legalidade da medida deferida, tais como: a Denúncia (mov. 3, arq. 01, fls. 2/4); o Relatório Policial (idem, fls.127/135); bem como a Representação pela Prisão Preventiva (idem, fls. 64/71), a qual culminou na expedição de diversos mandados de prisão, originando vários processos criminais, portanto não há que se falar em nulidade. (...)



    No caso em comento, ao apreciar os elementos angariados durante a instrução processual demonstram satisfatoriamente que a ação que resultou no ingresso ao domicílio do acusado e sua prisão, baseou-se em elementos concretos aptos a justificar as fundadas razões, senão vejamos: Ao ser inquirido judicialmente a testemunha Osvaldo Santos Cruz, responsável pela condução do acusado narrou a dinâmica dos fatos e o contexto em que a operação se sucedeu.



    ‘(...) Que receberam informações e através de monitoramento tiveram informações que a moradora teria recebido, na noite anterior, uma quantidade razoável de drogas; que no dia seguinte foram até a casa do acusado; que conversaram com a genitora e informaram que estavam atrás de drogas; que ela permitiu a entrada e a busca domiciliar; que a genitora mostrou o local em que estaria armazenada a droga; que o entorpecente estaria no quarto dela (...)’ (mídia audiovisual, acostada à mov. 103).



    A testemunha Paulo Ribeiro Coelho, ao ser inquirido em juízo, confirmou a versão apresentada pelo condutor, e narrou:



    ‘(...) Que através das interceptações telefônicas tomaram conhecimento que a genitora do acusado, teria recebido na noite anterior uma quantidade significativa de entorpecentes; que ela tentaria passar a droga para dentro do presídio; que foram até a residência e encontraram a droga em cima do guarda-roupa dentro de uma bota’ (mídia audiovisual, acostada à mov. 103).



    Por sua vez, o laudo de degravação acostado à mov. 03, arq. 01, fls. 114/123, referente a interceptação telefônica outrora deferida, demonstra as fundadas razões de cometimento de delito permanente no interior do imóvel, corroborando as informações recebidas pelos policiais. (...)



    Conforme visto, os policiais civis, investigavam desde o ano de 2016, supostos integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, e, através de interceptações telefônicas, identificaram o acusado TIAGO ALVES COSTA e sua Genitora, oportunidade em que passaram a monitorar a residência do acusado.



    Destarte, é evidente que o ingresso domiciliar foi precedido de fundadas razões do cometimento do delito de tráfico de drogas, corroborado pela interceptação telefônica deferida judicialmente, monitoramento prévio, no qual constatou-se o recebimento de material proscrito, culminando com a apreensão de 02 (duas) porções de material petrificado de cor amarela, com massa bruta total de 353,760g (trezentos e cinquenta e três gramas e setecentos e sessenta miligramas).



    Ademais, Sirley Maria de Jesus, genitora do acusado, ouvida em juízo na condição de informante, afirmou que reside no local, bem como narrou a dinâmica dos fatos e afirmou ter autorizado a entrada dos policiais. A propósito:



    ‘(...) Que o acusado ligou afirmando que chegaria uma encomenda em casa; que não era para mexer; que na oportunidade afirmou a seu filho dizendo que não queria bagunça em casa; que saiu do serviço e foi para casa fazer almoço; que ao chegar em casa a polícia chegou; que os policiais perguntaram se teria recebido alguma encomenda; que respondeu afirmativamente para os policiais; que os policiais perguntaram se poderiam entrar na residência, oportunidade em que autorizou a entrada dos agentes de segurança; que os policiais encontraram o material proscrito (...)’ (prova emprestada dos autos 0204113-87, acostada à mov. 39).



    Desse modo, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não merece guarida a tese aventada pela defesa, visto que as diligências que resultaram na prisão do acusado foram precedidas de monitoramento, bem como de prévia autorização. (...)



    Com efeito, satisfatoriamente demonstradas as fundadas razões da suposta prática de delito permanente (tráfico) no interior do imóvel, bem como previa autorização do morador, não há que se falar em violação de domicílio” (fls. 1-6, e-doc. 25).



    11. Pela conclusão das instâncias ordinárias, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do agravante baseados em fundadas suspeitas de flagrante de tráfico de drogas.



    Como relatado em juízo pelo policial civil Osvaldo Santos Cruz, 
os agentes “receberam informações e através de monitoramento tiveram informações que a moradora teria recebido, na noite anterior, uma quantidade razoável de drogas; que no dia seguinte foram até a casa do [agravante]; que conversaram com a genitora e informaram que estavam atrás de drogas; que ela permitiu a entrada e a busca domiciliar; que a genitora mostrou o local em que estaria armazenada a droga; que o entorpecente estaria no quarto dela” (fl. 3, 
e-doc. 25).



    No mesmo sentido, o policial civil Osvaldo Santos Cruz declarou que a genitora do agravante, depois de ter recebido quantidade significativa de entorpecentes na noite anterior à busca domiciliar realizada, “tentaria passar a droga para dentro do presídio; que foram até a residência e encontraram a droga em cima do guarda-roupa dentro de uma bota” (fls. 3-4, e-doc. 25).



    O Tribunal de Justiça de Goiás, ao julgar a apelação criminal, ressaltou que “os policiais civis investigavam, desde o ano de 2016, supostos integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, e, através de interceptações telefônicas, identificaram o acusado Tiago Alves Costa e sua Genitora, oportunidade em que passaram a monitorar a residência do acusado” (fl. 6, e-doc. 25). 



    Concluiu o Tribunal estadual ser “evidente que o ingresso domiciliar foi precedido de fundadas razões do cometimento do delito de tráfico de drogas, corroborado pela interceptação telefônica deferida judicialmente, monitoramento prévio, no qual constatou-se o recebimento de material proscrito, culminando com a apreensão de 02 (duas) porções de material petrificado de cor amarela, com massa bruta total de 353,760g” (fl. 6, e-doc. 25).



    12. Permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Como anotado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    13. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de São Paulo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período notur